Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011300-61.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes : HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA e WENDER MOURA GOMES
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1011300-61.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA - EPP e WENDER MOURA GOMES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1022147-33.2019.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulada pelos embargantes (cf. Id no 31424503 dos autos de origem).
Os agravantes alegam que a Hidro e Elétrica Moura é “pessoa jurídica enquadrada como microempresa, com dívidas e despesas superiores à sua receita, conforme mostra consulta à Serasa e ao relatório de despesas mensais”, não possuindo condições de custear as despesas processuais, sobretudo agora, com a crise econômica desencadeada pela pandemia do corona vírus, que acarretou o drástico agravamento de sua receita, pois, como não se enquadrar na categoria de serviços essenciais, teve que fechar as portas e suspender as atividades.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 43793476).
Dispensada a intimação para oferta de contrarrazões, porquanto a petição inicial sequer foi recebida, de modo que ainda não ocorreu a citação da parte contrária.
É o relatório.
D E C I D O
É indiscutível que há a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, seja em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (CF, art. 5o, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98, caput).
Entretanto, ao contrário do que se vê com a pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3o).
Essa é a precisa orientação contida na súmula no 481 do STJ.
Súmula no 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Em que pese os graves infortúnios causados pela pandemia da Covid-19, que certamente pode resultar em “pena de morte” para diversas empresas do mesmo ramo, ao analisar os dados informativos dos autos, não localizo prova convincente de insuficiência econômica ao ponto de justificar a concessão integral da AJG à empresa/agravante, sobretudo porque, ao menos tecnicamente, a empresa continua ativa, inexistindo indicativo de iliquidez momentânea, até porque, conforme precisa observação do magistrado, “a declaração de faturamento juntada pelos embargantes não configura documento hábil a demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, pois indica o aferimento de lucro durante os meses relatados e a inexistência de prejuízo”, aspecto que somado ao notável capital social da empresa (R$ 400.000,00), constitui fortíssimos indicativos de boa saúde econômica, o que recomenda o indeferimento da assistência estatal pleiteada pela embargante/agravante.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...)” (STJ – 4 Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. (...) 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ – 3a Turma - REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. "Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014).
Não se descura do inegável problema enfrentado pelos membros dos setores afetados pelas medidas de combate à propagação da Covid-19, mas essa circunstância não é um salvo conduto ao ônus da prova da incapacidade econômica a ensejar a gratuidade da justiça; não consta dos autos documentos de cunho efetivamente econômicos e confiáveis a mostrar a real capacidade econômica da requerente, sendo que o laudo de “verificação eletrônica de crédito” (cf. Id no 43793483), o “relatório de despesas mensais” (cf. Id no 43793484) ou o “relatório de faturamento” (cf. Id no 43797452) não se prestam para tal desiderato, não sendo hábeis para comprovar a insuficiência econômica, como também não o é a existência de apontamentos restritivos ao crédito, afinal, ao fim e ao cabo, não indicam a verdadeira situação financeira.
Portanto, a decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.
Pelo exposto, desprovejo o recurso.
Custa pela agravante.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator